Tribunal: STF
Processo: HC 265793
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial — AREsp 2.785.640/AC, nos termos da seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão impugnado pelo recurso especial, firmou sua conclusão com base nos fatos e nas provas dos autos.



    2. A pretensão do recurso especial demandaria o reexame do conjunto probatório para concluir pela insuficiência de provas para a condenação, especialmente quanto à credibilidade dos depoimentos das vítimas e à valoração da prova testemunhal, o que caracteriza típica hipótese de revolvimento fático-probatório vedado pela Súmula n. 7 do STJ.



    3. O pedido, portanto, envolve a revisitação das premissas fático-processuais cristalizadas pelas instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento do recurso especial nesta instância, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.



    4. Agravo regimental improvido (doc. 10, p. 42).



    Os embargos de declaração opostos desse acórdão foram rejeitados (doc. 10, p. 91).



    Na sequência, o recurso extraordinário interposto teve seu seguimento negado, em decisão monocrática proferida pelo Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento nas teses fixadas por esta Suprema Corte nos Temas 339 e 181, ambos julgados sob a sistemática da repercussão geral (doc. 10, pp. 130-133).



    Nesta impetração, busca-se:



    1. O recebimento e conhecimento do presente Habeas Corpus, com os documentos que o instruem;



    2. A concessão de MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para suspender a execução da pena imposta ao Paciente Orlandino Caldas da Silva nos autos do Processo n.º 0000479-48.2021.8.01.0003, determinando o recolhimento de eventual mandado de prisão ou a expedição de alvará de soltura, se já preso, até o julgamento do mérito deste writ;



    3. A notificação da autoridade coatora para que preste as informações que entender necessárias;



    4. A oitiva da douta Procuradoria Geral da República;



    5. No mérito, a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM DE HABEAS CORPUS para:



    a) Cassar a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário e, reconhecendo a flagrante ilegalidade e a violação ao princípio da presunção de inocência, ABSOLVER o Paciente Orlandino Caldas da Silva da imputação remanescente (estupro de vulnerável contra Nalany Alves da Silva), com fulcro no artigo 386, incisos I (estar provada a inexistência do fato - laudo pericial) ou VII (insuficiência de provas), do Código de Processo Penal, restabelecendo a justiça e a legalidade;



    b) Subsidiariamente, caso não seja a absolvição direta, determinar que o Superior Tribunal de Justiça supere o óbice da Súmula 7 e proceda à revaloração jurídica da prova, analisando o mérito do Recurso Especial à luz da prevalência da prova pericial e do princípio in dubio pro reo (doc. 1, pp. 14-15).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas copus é inviável.



    Isso porque, no que se refere ao pedido de absolvição, anoto que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a primeira decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, expondo os seguintes fundamentos:



    O conhecimento da matéria que se pretende devolver em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça exige que a manifestação desta Corte Superior se restrinja à aplicação do direito em tese, observadas as premissas fático-processuais cristalizadas pelas instâncias ordinárias.



    Essa é a razão de ser da Súmula n. 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial", uma vez que a competência outorgada pela Constituição Federal ao Superior Tribunal de Justiça referente à análise do recurso especial se restringe à apreciação de questões de direito, inviabilizando a reavaliação dos fatos e das provas apurados no processo.



    O recurso especial, assim, tem por finalidade garantir a uniformidade da interpretação da lei federal, limitando-se à verificação abstrata de sua aplicação ou interpretação pelos tribunais de origem, medida inviável quando a pretensão recursal demandar, ainda que de modo sutil, a análise das conclusões fático-processuais emprestadas pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação das provas.



    No caso dos autos, a parte agravante busca demonstrar "ante a falta de demonstração de indícios suficientes de que o recorrente tenha praticado ou participado dos fatos", pleiteando que sejam "revaloradas" as provas constantes dos autos para concluir pela insuficiência probatória e consequente absolvição.



    Embora a defesa procure distinguir entre "revolvimento" e "revaloração" de provas, a pretensão recursal, em sua essência, demanda a reanálise do conjunto probatório para concluir pela insuficiência de provas para a condenação, especialmente quanto à credibilidade dos depoimentos das vítimas e à valoração da prova testemunhal.



    Conforme se extrai do próprio recurso especial, a argumentação centra-se na alegação de que "a palavra da vítima deve prevalecer em desfavor do Acusado, quando em harmonia com o conjunto probatório", o que não teria ocorrido no presente feito, sustentando a ocorrência de inconsistências e contradições nos depoimentos que, segundo a defesa, não guardariam "coerência com o mínimo de lógica, nem com o conjunto probatório".



    A pretensão do recurso especial, como denotam as próprias alegações, esbarra no óbice mencionado, tornando-se inviável sua apreciação nesta instância, por demandar novo juízo de valor sobre o contexto probatório, nos termos da pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior.



    O que se pretende, em suma, é obter uma terceira avaliação judicial a respeito do caso, ao que não se presta o recurso especial.



    [...]



    No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 1.842.117/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023; AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.556.734/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024; e AgRg no AREsp n. 1.828.230/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 20/6/2024.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 10, pp. 47-50 — grifei).



    Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Quando ao pedido subsidiário para que se determine ao STJ que supere o óbice da Súmula 7/STJ e proceda à revaloração jurídica da prova, analisando o mérito do recurso especial, deve incidir a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões relacionadas aos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.



    Nessa direção, destaco:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado do Superior Tribunal de Justiça impede o prosseguimento deste writ. II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. III - Agravo ao qual se nega provimento (HC 232.464 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 — grifei).



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta CORTE possui entendimento consolidado quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus – cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção – com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso de natureza extraordinária. 2. Além disso, a matéria suscitada nesta impetração nem sequer foi submetida ao exame do Superior Tribunal de Justiça, sem mencionar que incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes: HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 227.036 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/05/2023 — grifei).



    Agravo regimental em habeas corpus. Artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67. Vício. Não ocorrência. Análise dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante tribunal superior. Inadequação da via eleita. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento (HC 222.134 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11/05/2023 — grifei).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator